Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO À ANÁLISE DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil – CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas.
2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018).
3. No caso, a alegada fraude à execução foi apreciada pelo juízo em 19/04/2022. Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra a decisão. Após o julgamento dos aclaratórios – publicado em 30/05/2022 – não houve recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 07/06/2022.
4. Proferida decisão sobre a matéria – contra a qual não houve recurso – operou-se a preclusão pro judicato. Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.